Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-09.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704044-09.2024.8.07.0002 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Embargado: Valto Falcão Valadares D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 70221165). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator